Tribunal: TJSP
Processo: 2175194-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Decisão agravada que determinou que a ré custeasse a prova pericial requerida pelo autor. Inconformismo da ré. Ausência de impugnação específica quanto à inversão do ônus probatório. Recurso não conhecido neste ponto – Inversão do ônus da prova que não implica no custeio dos honorários periciais. Artigo 95 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Decisão agravada que determinou que a ré custeasse a prova pericial requerida pelo autor. Inconformismo da ré. Ausência de impugnação específica quanto à inversão do ônus probatório. Recurso não conhecido neste ponto – Inversão do ônus da prova que não implica no custeio dos honorários periciais. Artigo 95 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Câmara. Autor que é beneficiário da Justiça Gratuita. Honorários periciais que devem ser custeados pelo Estado – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.